Tribunal: TJPA
Processo: 0800336-04.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800336-04.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON RAMIRES DE SOUZA BASTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIO MARIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGOS 157, §2º, II E §2º-A, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 2º, §2º, DA LEI Nº 12.850/13. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52, DO STJ. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
SÚMULA 08 DESTE TRIBUNAL.
ORDEM DENEGADA.

1. Não há que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa, pois não demonstrados indícios de morosidade por parte do órgão acusatório ou da autoridade processante na condução do feito;

2. Encerrada a instrução, o feito encontra-se aguardando a prolação da sentença, fato que atrai a incidência da Súmula 52 do e. STJ, que assim dispõe:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”;

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

4. Ordem denegada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela i. advogada, Dra.
SAMARA COELHO CRUZ NERY
, em favor do nacional
ANDERSON RAMIRES DE SOUZA BASTOS
, preso pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06,
contra ato do douto juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega a impetrante,
na Id. 12352680
, em síntese, que:

“O paciente no dia 21/03/2019, foi preso supostamente acusado de participar de Roubo Majorado ocorrido da comarca de Rio Maria em um banco.

No processo há vários outros réus, que estão presos sob a mesma acusação, não tendo esse juízo avaliado que conforme certidão deste Juízo o acusado já está preso a cerca de 4 (quatro) anos, mais de 1253 dias, sem que houvesse um julgamento.

Certo que o acusado não deu causa para o atraso do processo e nem sempre colaborou com a instrução criminal, inclusive em sede de interrogatório.

Outrora, sob a conduta do acusado não se pode afirmar nenhum tipo de participação, pois não pode ser acusado por MERAMENTE OS POLICIAIS EM ABORDAGEM NO ESTADO DO TOCANTINS ACHAR QUE OS ACUSADOS TERIAM QUALQUER ENVOLVIMENTO POR ESTAREM RETORNANDO DE UMA VIAGEM NO ESTADO DO PARÁ.

Já se passaram mais de 11 (onze) meses após a conclusão da Instrução processual não restando motivos para se perdurar tanto tempo preso e sem provas trazendo um PREJUÍZO IRREPARÁVEL por algo que nunca fez.

Ademais o réu é primário, não possui maus antecedentes, nunca tinha sido preso, sempre trabalhador e encontra-se há 4 (quatro) anos longe de seus familiares sem sequer ter convívio com sua família.

Considerando-se que passou o paciente a sofrer excesso de prazo, CONSTRANGIMENTO ILEGAL, nos precisos termos do § 1º do artigo 23, da Lei no 6.368, de 21 de outubro de 100076, que determina expressamente o prazo de trinta dias para a realização de audiência de instrução, é evidente o cabimento e a procedência da presente impetração, e isso porque:

E, por outro lado, considerando-se que do inquérito apurador ainda não há sequer aceno de sua conclusão, é oportuno, com aplicação em caso de crime hediondo, embora não o seja o caso do paciente: (...).” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“À vista de todo o exposto, requerem os impetrantes que:

a) presentes os pressupostos da fumaça de bom direito e do perigo pela demora, principalmente ante ao tempo em que o PACIENTE encontra-se preso, sendo réu primário, de bons antecedentes, não foi preso com absolutamente nada em sua posse, digne-se Vossa Excelência, liminarmente, em revogar os efeitos da prisão preventiva e ordenar a soltura do paciente
Anderson Ramires de Souza Bastos
, que se encontra recolhido no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará III, Complexo Penitenciário de Santa Izabel.

b) deferida a liminar, pede-se a Vossa Excelência que determine a expedição de ofício ao Exmo. Sr. Doutor Juiz da Vara única de Rio Maria/PA, dando-lhe conta do despacho liminar proferido neste habeas corpus e requisitando-lhe as informações que julgar necessárias, apesar de a presente impetração encontrar-se instruída com as peças autenticadas que demonstram a veracidade das alegações;

c) depois disso tudo, inclusive coligido o pronunciamento do Ministério Público, pela sua condição de
custos legis
, confia-se que a ordem de
habeas corpus
será concedida para determinar, definitivamente, a revogação do decreto de prisão preventiva do paciente, porque baixado e mantido ao arrepio da lei, e a confirmação da liminar.
” <sic>

Junta documentos, Id. 12352683 a 12352684.

Tendo em vista o afastamento funcional deste relator, Id. 12387334, os autos foram encaminhados à e. Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, que indeferiu o pedido de liminar, Id. 12395636, solicitou as informações, que foram prestadas na Id. 12437759, tendo, em seguida, o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 12655457.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido.

Pois bem.

Do excesso de prazo na formação da culpa

In casu
, não se observa qualquer mora processual, pois, ao contrário do que sustenta a impetrante, o feito tem tramitação regular e já se encontra com a instrução encerrada, aguardando apresentação das alegações finais dos réus RODRIGO COSTA DA UMGRIA, GILBERTO GARCIA DE SOUZA, MANOEL PIRES DE OLIVEIRA e FRANCISCO ALVES DOS SANTOS, os quais respondem ao Processo nº 0002087-54.2019.8.14.0047, sendo a mesma ação penal do paciente.

Ainda das esclarecedoras informações, Id. 12437759, colacionada abaixo,
verbis:

“O acusado ANDERSON RAMIRES DE SOUZA BASTOS foi preso em flagrante delito no dia 21/03/2019, como incurso nos artigos 157, §2º, II e §2º-A do Código Penal e art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13, o qual foi convertida em prisão preventiva no dia 21/03/2019.

(...).

Quanto à situação processual atual, vale frisar que se trata de ação penal com a presença de 04 réus, o que imprime uma complexidade ao processamento da ação.

Atualmente a fase instrutória se encontra finalizada. A última audiência de instrução ocorreu no dia 21/01/2022. O Ministério Público apresentou suas alegações finais em 17/02/2022, a defesa de TALYSON MICHAEL DO NASCIMENTO PEREIRA juntou aos autos as alegações finais em 28/03/2022, e a defesa de ANDERSON RAMIRES apresentou alegações finais em 07/06/2022.

Já os outros réus, embora intimados através de seus procuradores, não apresentaram no processo suas alegações finais, o que postergou a prolação de sentença. (...).” <sic>

Diante desse contexto, embora o paciente esteja custodiado desde o dia 21/03/2019, a alegação de excesso de prazo não pode ser acolhida, uma vez que o feito já se ultimou, aguardando tão somente apresentação de alegações finais para a prolação da sentença, aplicando-se, pois, à hipótese, o enunciado da Súmula nº 52, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 52. “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação do constrangimento por excesso de prazo”.

Nessas circunstâncias, concluída a instrução criminal não cabe mais discussão acerca de eventual ocorrência de excesso de prazo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR COMPROVADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 52/STJ
.

(...).

5. Não há excesso de prazo diante da incidência da súmula 52/STJ, segundo a qual,
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo".

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 756.005/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. FURTO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDENTE ESPECÍFICO. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. FEITO EM FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. SÚMULA N. 52/STJ
. AGRAVO DESPROVIDO.

(...).

4. No que se relaciona ao alegado excesso de prazo, verifica-se dos autos que a prisão em flagrante ocorreu em 6/2/2022 e a instrução criminal foi encerrada em audiência de 25/8/2022, já apresentadas as alegações finais pelas partes, em 19/9/2022, conforme consulta ao processo de origem n. 0005492-38.2022.8.27.2729. Tal contexto faz incidir ao caso o enunciado da Súmula n. 52, segundo o qual:
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
(TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 17/9/1992, DJ 24/9/1992, p. 16.070).

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 762.738/TO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

Lado outro, melhor sorte não socorre a impetrante quanto à tese de que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis à concessão do presente
mandamus
.

Ora, as qualidades pessoais positivas, tais como primariedade, bons antecedentes, endereço certo e ocupação laboral lícita, ainda que comprovados, não têm o condão de garantir, por si sós, a revogação da prisão preventiva, mormente quando o dirigente processual visualizar a presença de seus requisitos ensejadores, como na hipótese vertente, em que a constrição, repise-se, encontra-se regularmente fundamentada nos elementos necessários para o seu decreto.

Portanto, na hipótese vertente, não se cogita a concessão da liberdade com fundamento apenas nos atributos pessoais favoráveis.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu.

4. Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 698.488/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

Por tais razões, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 15/03/2023